Tribunal: STF
Processo: HC 188523
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Habeas corpus prejudicado. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jorge Márcio Pereira em favor de Damião Pereira de Lima, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 580.774/PB (evento 21).
    O paciente foi preso preventivamente, em 07.12.2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, 35, da Lei nº 11.343/2006) (eventos 24 e 25).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto na impetração. 
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    No caso, ao que parece, o Tribunal de origem considerou relevante resguardar a ordem pública em virtude da periculosidade do paciente, acusado de integrar associação para o tráfico de drogas, comandando a venda em algumas cidades da região. Veja-se o teor, com trechos transcritos do decreto prisional (e-STJ fls. 50/52 – grifei): 
    (…)
    3) ARGUMENTO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO In casu, constata-se que decreto preventivo restou devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, cumprindo, assim, os requisitos do art. 312 do CPP. Neste palmilhar, importante anexar trecho da decisão impugnada, verbis:
    “As circunstâncias do fato, também indicam que a prisão preventiva é necessária, pois, os representados são investigados de serem integrantes de uma associação para o tráfico nesta região, não sendo um infortúnio, ou crime isolado na vida dos representados.(…)Quanto aos demais representados, não obstante serem tecnicamente primários, revela periculosidade acentuada visto que seriam integrantes da associação para o tráfico que comanda a venda de drogas na região de Imaculada e Água Branca” (ID nº 5538986 – págs. 23/29)”.
    Ademais, o Magistrado a quo justificou a segregação com base nos indícios de autoria e da materialidade dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico. Vê-se, portanto, presentes os requisitos autorizadores da medida perpetrada, quais sejam, a materialidade delitiva, indícios de autoria e a necessidade de segregação cautelar, considerando-se a periculosidade concreta do paciente em integrar a organização criminosa para tráfico de entorpecentes. 
    Com efeito, 'Admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública.'' (HC n. 118.844, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013). 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Dispenso as informações. 
    Encaminhem-se o os autos ao Ministério Público Federal”. 
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta fundamentação inidônea da prisão preventiva, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Assevera que o Ministério Público Estadual não denunciou o paciente por falta de justa causa para a propositura da ação penal, por não ter provas suficientes da materialidade e indícios mínimos de autoria. Alega que o paciente está preso há mais de 06 (seis) meses sem sequer ter sido denunciado. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 07.7.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 580.774/PB, pelo não conhecimento do writ.
    A superveniência de decisão definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça desafia nova impetração, acarretando, por conseguinte, a perda de objeto do presente writ manejado contra indeferimento de liminar. Precedentes: HC 117.448/ES, Relator para o acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.02.2015; HC 111.426/PE, Relator para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 24.10.2014; HC 103.570/SP, Relatora para o acórdão Min. Rosa Weber, DJe 22.8.2014; HC 117.747-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 12.8.2013; e HC 115.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 30.4.2013.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora